Tribunal: TJES
Processo: 5003771-62.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Competência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003771-62.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FLAMPSON MOREIRA MENDES

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE.

SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1. À luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte que renuncia ao crédito que excede o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais, tomados, para tanto, os pedidos principal e acessório decorrentes da mesma causa de pedir, não podendo referido critério definidor de competência, de natureza relativa, ser arguido de ofício sob pena de afronta ao enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A impetração se presta a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo maculado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o que se verificou nos autos de nº 5008496-81.2023.8.08.0048 quando promovida de ofício extinção sem resolução de mérito, confirmada em recurso inominado, sob o argumento de que o valor da causa apontado (equivalente à quantia já adimplida em razão de contrato de consórcio imobiliário cujas cláusulas buscou-se ver declaradas nulas) não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato.

3.
Segurança
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003771-62.2024.8.08.0000

REQUERENTE: FLAMPSON MOREIRA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em razão de deliberação da 2º Turma Recursal no sentido de manter a sentença proferida nos autos de nº 5008496-81.2023.8.08.0048 pelo juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra, que reconheceu sua incompetência para processar o feito, extinguindo-o nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95.

Alegou a parte impetrante, em suma, que “não houve arguição de preliminar no sentido da extinção em razão do valor da causa”, sendo equivocado o desfecho realizado
ex officio
, bem como que não haveria alteração a ser realizada sobre o valor da causa, vez que compatível com a pretensão deduzida.

Em meu sentir, razão assiste à parte impetrante, a qual veiculou nos autos de nº 5008496-81.2023.8.08.0048 pretensão de declaração de nulidade de cláusulas de contrato de consórcio imobiliário e consequente restituição de quantia já adimplida (R$ 18.914,30).

Entendendo equivocado o valor da causa apontado, que não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato (
in casu
, R$200.000,00), o juízo sentenciante, de ofício, extinguiu o feito sem resolução de mérito, já que superado o valor de alçada, conclusão corroborada em sede de recurso inominado.

Ocorre que “a competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil” (STJ, RMS n. 61.604/RS, publicado em 3/2/2020), a qual, por ser “relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e do enunciado da súmula 33/STJ” (STJ, CC n. 91.578/BA, publicado em 3/6/2008).

À luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte que renuncia ao crédito que excede o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais, tomados, para tanto, os pedidos principal e acessório decorrentes da mesma causa de pedir, não podendo referido critério definidor de competência, de natureza relativa, ser arguido de ofício sob pena de afronta ao enunciado sumular nº 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).

Resulta tal raciocínio na conclusão de que deve ser a segurança concedida, afinal se presta a impetração a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo maculado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o que se verificou na hipótese.

Enfrentamentos similares foram declinados por esta egrégia Corte em recentes julgamentos, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
2.
Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).
3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício pelo magistrado singular – e mantida em grau recursal – o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que,
prima facie
, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.
5.
Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem” (Mandado de Segurança Cível nº 5005945-44.2024.8.08.0000, julgado em 16/07/2024, Primeira Câmara Cível).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO A FIM DE POSSIBILITAR O JULGAMENTO DOS RECURSOS INOMINADOS PELA TURMA RECURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1)
Além do
mandamus
ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania.
2)
O exame da prova pré-constituída neste
writ
em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora permitem aferir que o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo do impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil, e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33, segundo o qual
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.
3)
O acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício.
4)
Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstituiu uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, descortinando o direito líquido e certo do requerente em anular o acórdão impugnado neste
writ
, na medida em que o pedido, e mesmo a condenação imposta na sentença, são inferiores ao teto do Juizado Especial Cível.
5)
Segurança concedida, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida” (Mandado de Segurança Cível nº 5006259-87.2024.8.08.0000, julgado em 09/07/2024, Quarta Câmara Cível).

Ante o exposto,
concedo a segurança
para anular os atos decisórios lançados pela 2º Turma Recursal e pelo 3º Juizado Especial Cível de Serra nos autos de nº 5008496-81.2023.8.08.0048 no sentido de declararem-se incompetentes
ex officio
, devendo o feito retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que não adiantadas custas iniciais pelo impetrante por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, CONCEDER
a segurança
para anular os atos decisórios lançados pela 2º Turma Recursal e pelo 3º Juizado Especial Cível de Serra nos autos de nº 5008496-81.2023.8.08.0048 no sentido de declararem-se incompetentes
ex officio
, devendo o feito retornar à origem para regular processamento e julgamento.